Tribunal: TJSP
Processo: 2272999-64.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Arujá, contra o art. 4o da Lei n. 1.205/1997, do Município de Arujá. 2. Demanda julgada procedente. 3. Dispositivo legal que define como direito adquirido vantagens previstas em normas revogadas. Inconstitucionalidade que remonta à origem da vigência. Inexistência de direito adquirido no caso. Norma que artificialmente

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Arujá, contra o art. 4o da Lei n. 1.205/1997, do Município de Arujá. 2. Demanda julgada procedente. 3. Dispositivo legal que define como direito adquirido vantagens previstas em normas revogadas. Inconstitucionalidade que remonta à origem da vigência. Inexistência de direito adquirido no caso. Norma que artificialmente define direito adquirido fundado em norma inconstitucional. Violação ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e aos arts. 111 e 128 da Constituição do Estado de São Paulo. 4. Ação direta julgada procedente.